Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003385-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE ALVES DA CRUZ - CPF: 018.755.491-96 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS CONSULTORIA - CNPJ: 30.076.320/0001-96 (RECORRIDO), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS - CPF: 247.485.128-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003385-21.2021.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANDRE HENRIQUE ALVES DA CRUZ

Recorrido(s):

VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS CONSULTORIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERMEDIAÇÃO BANCÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ASSINADO – ESTORNO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
VÁRIAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A cobrança indevida de entrada na prestação dos serviços antes mesmo de se pactuar o contrato é causa que, por si só, configura o ato ilícito, caracteriza a falha na prestação de serviços e enseja a reparação pelos danos causados.

Não restou demonstrada a anuência da consumidora no contrato.

O defeito na prestação do serviço configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, mormente quando o Consumidor tenta resolver o problema administrativamente
, restando infrutífera, posto que
somente foi estornado o valor após o ajuizamento da ação.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais
) em observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Recorrente sustenta que a Reclamada lhe cobrou entrada de R$ 700,00 (setecentos reais) antes mesmo de enviar o contrato de prestação de serviços que intermediaria desconto em parcelas de financiamento bancário, não sendo assinado contrato pela Reclamante por não estar de acordo com o que fora pactuado verbalmente pelas partes, sendo que o estorno da entrada somente foi feio meses após o ajuizamento da presente ação.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, se insurge contra a sentença pleiteando sua reforma para reconhecer os danos morais suportados.

A parte Recorrida devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, deve ser ressaltado que apesar das alegações da parte Reclamada, esta não juntou qualquer documento que comprovasse a anuência do Autor na contratação dos serviços, bem como, que a ação foi ajuizada em 29/01/2021, com a juntada das conversas pelo WhatsApp, na qual a Reclamada se comprometeu em devolver o valor pago de entrada pela Reclamante, mas somente o fez em maio de 2021, junto à contestação.

Restou demonstrado nos autos que houve cobrança indevida, a qual somente foi estornada após o ajuizamento da presente ação, não conseguindo o Autor resolver o problema administrativamente.

No tocante aos danos morais, constata-se dos autos que a parte reclamante teve lançamentos em sua fatura de cartão de crédito, mesmo não havendo a prestação do serviço.

No tocante ao
quantum
indenizatório, em casos como o destes autos, deve-se atender a uma dupla finalidade na sua fixação: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não se fixe indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
“
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”
. (
“in Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Sopesando tais critérios
,
tenho como razoável o valor de
R$ 2.000,00 (DOIS mil reais)
, em caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe PARCIAL provimento
,
para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedente
o pedido de indenização por danos morais, cujo
quantum
fixo em
R$ 2.000,00 (DOIS mil reais)
, com correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021